Tribunal: TJES
Processo: 0010058-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010058-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENILDO TEIXEIRA BALESTRERO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
EC 103/2019. ALTERAÇÃO DAS NORMAS DE INATIVIDADE E PENSÕES DOS MILITARES. NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.

FUNDO
DE PROTEÇÃO SOCIAL
DOS MILITARES
– FPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS. MODIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19 modificou o artigo 22, XXI, da C
F
, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2. Com
base na EC 103/2019,
foi editada a Lei Federal 13.954/2019, que
alterou a Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), a Lei nº 3.765/1960, a Lei nº 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº 5.821/1972, a Lei nº 12.705/2012, e o Decreto-Lei nº 667/1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares,
estabelecendo
que os
militares
são contribuintes obrigatórios do
regime próprio de aposentadoria
dos militares
, para qual todos serão migrados.

3.
Nos termos do artigo

25, a Lei
Federal 13.954/2019,
que alterou o
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969,
i
ncide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou
inativos
, e de seus pensionistas,
com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

4. No Estado do Espírito Santo,
foi editada a LCE nº 943/2020, que trata da matéria,
nos moldes estabelecidos na CF e na
Lei Federal 13.954/2019
.

5. A
partir da criação de disposições legais específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais,
deixou de ser aplicada
aos Militares
a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis.
Com a criação do
Sistema Próprio de Proteção Social dos Militares, foi instituída contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos
e
inativos, bem como sobre os valores percebidos
pelos
pensionistas, com alíquota idêntica
a prevista para
Forças Armadas.

6. Inexistindo
direito adquirido a regime jurídico
ou
à
imunização contra posteriores alterações no
regime

jurídico
previdenciário por Emendas Constitucionais,
e tendo em vista que
o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário,
aplica-se aos militares inativos o disposto na EC 103/2019, na Lei
Federal 13.954/2019

e
na
LCE nº 943/2020.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010058-93.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE
:
ENILDO TEIXEIRA BALESTRERO

RECORRENTE :
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível interposta por
ENILDO TEIXEIRA BALESTRERO, pretendendo a reforma da sentença que denegou a seguranç
a, pleiteada para a suspensão do desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, para permanecer a regra anterior adotada (art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).

A controvérsia diz respeito à aplicação, aos militares da reserva remunerada,

do disposto na
LCE nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, determinando a contribuição obrigatória e mensal, no percentual de 9,5% sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares.

E
xtrai-se dos autos, que o Recorrente é
policial militar inativo da reserva remunerada a contar de 26.06.2018.

Narra o Recorrente que, na inatividade, contribuía para o
IPAJM (contribuiç
ã
o previdenciária) no percentual de 11% (onze por cento), incidente s
o
bre a valor da parcela dos provent
o
s que supere a limite m
áximo

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40 da Lei Complementar n° 282/2004,
e que, a partir da
LCE nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS,
o IPAJM
cessou os descontos da contribuição previdenciária FF/IPAJM MENSAL e passou a realizar os descontos relativos à contribuição mensal – FPS,
em valor correspondente a
9,5% sobre
os
proventos
do Recorrente.

S
ustenta, em síntese, que: (i) a
contribuição deve ser feita com base na legislação vigente no momento da transferência do Recorrente para a inatividade, respeitando os princípios
da legalidade,
do
tempus regit actum
e da razoabilidade, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido;

(ii) a cobrança em referência contraria o § 18, do artigo 40, da CF;
e (iii)
a Lei Federal 13.954/2019, ao estabelecer alíquota da contribuição previdenciária, extrapola a competência para edição de normas gerais prevista no inciso XXI do artigo 22 da CF.

Pois bem.

A
EC 103/2019,
alterou a redação do artigo 22, XXI, da CF, que passou a dispor:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico,
garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”

Assim, foi editada a Lei Federal 13.954/2019, que
alterou a Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), a Lei nº 3.765/1960, a Lei nº 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº 5.821/1972, a Lei nº 12.705/2012, e o Decreto-Lei nº 667/1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares,
estabelecendo
que os
militares
são contribuintes obrigatórios do
regime próprio de aposentadoria
dos militares
, para qual todos serão migrados.

Nos termos do artigo

25, a Lei
Federal 13.954/2019,
o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969
1
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“
[...
]

“
Art. 24-C. I
ncide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territ
órios, ativos ou
inativos
, e de seus pensionistas,
com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei.

Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o
caput
deste artigo.

Art. 24-E.O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.
[..]
”

No Estado do Espírito Santo, foi editada a LCE nº 943/2020, que trata da matéria, nos moldes estabelecidos na CF e na
Lei Federal 13.954/2019
.

Portanto
, a partir da criação de disposições legais específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, deixou de ser aplicada aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis.

Com a criação do Sistema Próprio de Proteção Social dos Militares, foi instituída contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos
e
inativos, bem como sobre os valores percebidos pelos pensionistas, com alíquota idêntica
a prevista para
Forças Armadas,
sendo a respectiva
receita destinada ao custeio das pensões e dos proventos de aposentadoria dos militares.

Assim,
considerando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico
ou de
imunização contra posteriores alterações no
regime

jurídico
previdenciário por Emendas Constitucionais,
e tendo em vista que
o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário,
não prosperam os argumentos do Recorrente acerca da inaplicabilidade do disposto na
LCE nº 943/2020
ao
s militares inativos.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados do TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares. 3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração. 4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos. 5.
Sentença reformada.
(Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010408-81.2020.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Pensão)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – PREVIDÊNCIA MILITAR – CONTRIBUIÇÃO AO IPAJM – NOVA PREVIDÊNCIA CRIADA PARA OS MILITARES – EXCLUSÃO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Em 12 de novembro de 2019 a Emenda Constitucional nº 103, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Em dezembro do mesmo ano foi promulgada a Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Deste modo, o Sistema de Proteção Social dos militares, também conhecido como Previdência dos Militares, possui o mesmo status que a Seguridade Social dos civis, compreendendo um conjunto integrado de ações envolvendo saúde, previdência e assistência social. 2 – Assim, foi criado um novo fundo gestor de previdência específico para a carreira militar, com orçamento e fontes de contribuição próprias, não estando os militares vinculados à previdência geral (INSS), nem à previdência dos servidores civis, que no Estado do Espírito Santo é gerida pelo IPAJM e, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 foi instituído o Fundo de Proteção Social no Espírito Santo e todos os militares foram excluídos do IPAJM, deixando de contribuir para o Fundo Financeiro (FF) ou Fundo Previdenciário (FP), e passando não só a contribuir para o FPS, mas a receber sua aposentadoria também daquela Previdência. 3 – Recurso improvido. (Data: 09/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003959-60.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Regime)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição. 2. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 19/Aug/2020, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001301-97.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contribuição sobre a folha de salários)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002370-33.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: EDISON JOSÉ DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES –LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Reforma da Previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista aos portadores de doença incapacitante até então prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EDISON JOSÉ DA SILVA e Agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (Data: 10/Dec/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002370-33.2021.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: 1/3 de férias)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

Que
r
eorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)